Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEREDO da decisão que, nos autos cumprimento de sentença (processo n.o 0029205-61.2007.8.07.0001) requerido pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Defiro o pedido de ID 150424419. Considerando o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, foi realizada a consulta via SISBAJUD em nome da parte executada. Contudo, a consulta restou infrutífera. Segue detalhamento da ordem de requisição. A tentativa de localização de veículos da parte executada por intermédio do Renajud restou frutífera (placas JDS9404 e JDQ4613). Segue minuta do sistema. Porém, não foi procedido o bloqueio, porquanto se constatou que o(s) bem(ns) em questão encontra(m)-se com restrição de outros Juízos. Ressalto que, caso o credor tenha interesse na penhora, deve trazer aos autos o andamento processual do(s) feito(s) que realizou(aram) a(s) restrição(ões), a fim de esclarecer se o(s) bem(ns) já foi(ram) alienado(s) ou adjudicado(s). Realizada a consulta, foram obtidas Declarações de Rendimentos do devedor, por intermédio do Infojud. Ainda, defiro o pedido de consulta ao SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de ativos). Por enquanto, o sistema faz uma varredura para fins de localização de informações vinculadas ao CPF/CNPJ da parte devedora. A consulta abrange à base de dados da Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Controladoria-Geral da União (CGU), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tribunal Marítimo e CNJ. Não há integração ainda com a base do Infojud e do Sisbajud. Seguem em anexo os resultados da consulta. Assim, fica a parte exequente intimada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos que se encontram em anexo, cabendo à parte resguardar o sigilo das declarações, sob pena das responsabilizações cabíveis. Ao CJU, para permitir o acesso das partes aos documentos sigilosos. Por fim, nada a prover em relação a petição do executado ao ID 153140156, porquanto foi desbloqueada a importância de R$ 8,73, por se tratar de valor irrisório. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 156639499 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 156784670 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 47008797), o agravante/executado alega, em síntese, ausência de prestação jurisdicional e a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ainda que irrisórios. Afirma a existência de omissões procedimentais, nas execuções promovidas pelo agravado/exequente contra si e a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o erro aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo e sustenta a existência de questionamentos antecedentes de nulidade absoluta da execução, relativa à coisa julgada material. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 47008798. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, pois suas razões estão complemente dissociadas dos termos da decisão recorrida. De início, é de se destacar que sequer se verifica presente o interesse recursal do agravante/executado quanto à declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados, visto que, diferentemente do que busca fazer crer, a própria decisão agravada já determinou o seu desbloqueio. Ademais, quanto às genéricas e confusas alegações do agravante/executado, porquanto desconexas e despidas de qualquer fundamento, relativas a omissões procedimentais, inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, erro aritmético e nulidade da execução, é de se ressaltar que o exame do agravo de instrumento, ainda que referente a questões de ordem pública, é restrito aos fundamentos da decisão agravada. No caso, da mera leitura da decisão agravada, verifica-se que nada tratou acerca das questões ora suscitadas, limitando-se, apenas, ao deferimento dos pedidos do agravado/exequente de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. No ponto, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora